Tribunal: TJBA
Processo: 8024487-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024487-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: DARILDA OLIVEIRA MAIER

Advogado(s)
:
JORSULEIDE LIMA CAMPOS

ACORDÃO

Ementa
:
Direito
constitucional e previdenciário
.
Recurso de
Agravo de instrumento. Incidência de contribuição previdenciária sobre proventos de aposentadoria. Aposentadoria efetivada após a Emenda Constitucional nº 41/2003. Inexistência de direito adquirido à não tributação. Ausência de imunidade tributária sobre proventos. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. O agravo de instrumento foi interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência para suspender os descontos de contribuição previdenciária incidentes sobre os proventos de servidora aposentada, sob o fundamento de que esta havia preenchido os requisitos para a aposentadoria antes da EC nº 20/1998, quando não havia previsão legal de contribuição para inativos.

II. Questão em discussão

2.
O cerne da inconformidade reside
em definir se é legítima a incidência de contribuição previdenciária sobre os proventos de servidora que apenas se aposentou após a entrada em vigor da EC nº 41/2003, apesar de ter preenchido os requisitos anteriormente.

III. Razões de decidir

3. A EC nº 41/2003 estabelece, em seu art. 4º, que servidores inativos e pensionistas devem contribuir para o custeio do regime previdenciário, afastando qualquer hipótese de imunidade tributária para proventos e pensões.

4. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal reconhece a constitucionalidade da contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria de servidores inativos, mesmo nos casos em que os requisitos para aposentação tenham sido preenchidos antes da promulgação da EC nº 41/2003.

5. A data da efetiva aposentadoria, e não a do preenchimento dos requisitos, é o marco temporal relevante para definição do regime jurídico aplicável à contribuição previdenciária, conforme decidido no ARE 1.531.316/BA.

6. Inexiste direito adquirido à isenção tributária quando a norma vigente ao tempo da aposentadoria impõe contribuição, tampouco há previsão constitucional de imunidade absoluta para proventos de aposentadoria.

IV. Dispositivo e tese

7
.

Decisão
reformada
.
Agravo de instrumento provido
para
revog
ar
a tutela de urgência concedida, restabelecendo os descontos da contribuição previdenciária, co
m fundamento na EC nº 41/2003 e na jurisprudência do STF.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento n°
8024487-09.2025.8.05.0000
, em que é agravante
ESTADO DA BAHIA
e agravad
o

DARILDA OLIVEIRA MAIER.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em conhecer e
DAR
PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do Relator.